Tribunal: TJMMG
Processo: 2000427-93.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000427-93.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 28/04/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE LESÃO LEVE – CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE INFORMANTES E NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO EMBARGANTE DA AUTORIA DO CRIME, EM JUÍZO – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, AO SE LESIONAR UM CIVIL, SE NÃO FICOU COMPROVADA A INJUSTA AGRESSÃO, A RESISTÊNCIA ATIVA OU A IMINÊNCIA DE UMA AGRESSÃO QUE PUDESSE COLOCAR EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES ENVOLVIDOS – INEGÁVEL EXCESSO NA CONDUTA AO DESFERIR UM SOCO NO OLHO ESQUERDO DA VÍTIMA, CAUSANDO-LHE LESÕES – FATO OCORRIDO NO INTERIOR DO QUARTEL, COM COMPROVADA SUPREMACIA DE FORÇA – CONDUTA DESPROPORCIONAL, DESARRAZOADA E EXCESSIVA – OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES SUPRIDAS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Augusto Rafael Chaves Pereira, Cb PM, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Cb PM Augusto Rafael Chaves Pereira, pela prática do delito previsto no art. 209, caput, do CPM, à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, considerando o disposto no art. 84 do CPM, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, nos termos das condições fixadas pelo relator. Inconformado, o embargante avia os presentes embargos de declaração com a intenção de desfazer obscuridades e afastar contradições, prequestionando toda a matéria aventada para efeito de eventuais recursos aos tribunais superiores, pelas razões de fato e de direito conforme se segue. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o embargante que há contradição no acórdão guerreado, exigindo a reforma da sentença, que, no seu entendimento, foi baseada única e exclusivamente nos depoimentos dos informantes, irmã, irmão e cunhado da vítima. Diz que a insuficiência probatória é um fator crítico no processo, especialmente quando a condenação se baseia exclusivamente no depoimento de informantes e da sedizente vítima, inconsistentes e com base apenas nos elementos informativos. Argumenta ainda que inexiste qualquer testemunha dos fatos, apenas o depoimento dos informantes, o que por si só não é capaz de ensejar uma condenação. Diz ainda que o segundo ponto a ser esclarecido é que houve, no presente caso, uma excludente de ilicitude prevista no artigo 23 do Código Penal, o estrito cumprimento do dever legal, notadamente ignorado pela decisão que reformou a sentença de primeiro grau. Isso porque, segundo ele, teria sido demonstrado, durante toda instrução processual, que os atos praticados pelo policial militar não feriram a razoabilidade nem a proporcionalidade para atingirem o fim pretendido, pois utilizou dos meios estritamente necessários para alcançar o fim de conter a sedizente vítima, que se encontrava agressiva. Argumenta que o estrito cumprimento do dever legal é uma causa excludente, que ocorre em casos de funcionários públicos (ou agentes particulares que exercem funções públicas), os quais, em determinadas situações, são obrigados a violar bem jurídico de indivíduos pelo estabelecimento de um dever legal. Diz ainda que, ademais, o próprio exame de corpo de delito atesta a ocorrência de lesão de natureza leve, ou seja, não houve repetição de lesões, tampouco ocorreu uma lesão de natureza grave, como, por exemplo, um disparo de arma de fogo. Requer o embargante, diante da manifesta probabilidade do provimento do presente recurso cumulada com a possibilidade de dano de difícil reparação, que seja atribuído o efeito suspensivo aos presentes embargos. Argumenta que os embargos declaratórios, originariamente utilizados para desfazer obscuridades e afastar contradições, poderão ter efeito modificativo, em certos casos, quando a decisão se omitiu a respeito de algum aspecto que envolva alteração no seu dispositivo. Diante do exposto, requer o embargante: - se conheça do presente instrumento processual e seja ele provido, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, corrigindo-se as contradições e obscuridades do acórdão que modificou a r. sentença de 1º grau; - seja suspenso o processo, nos termos do art. 1026, até que haja julgamento desses embargos; - seja atribuído ao recurso o efeito modificativo com o reconhecimento da contradição e obscuridade, a fim de que seja modificada a r. decisão e mantida a sentença proferida pelo juiz a quo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - por derradeiro, desde já, se dê o prequestionamento de toda a matéria aventada em defesa para efeitos de outros eventuais recursos, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, c/c art. 489, § 1º, combinado com o art. 1.022, inc. I e III, combinado com o art. 1025 do CPC. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em relação à alegação do embargante de que a reforma da sentença de primeiro grau que condenou o recorrente se deu exclusivamente nos depoimentos dos informantes, que era a irmã, o irmão e o cunhado da vítima, razão alguma assiste ao embargante. Além dos depoimentos firmes e coesos dos informantes, o voto condutor do acórdão mencionou também que houve comprovado excesso na conduta do apelado no cumprimento do seu dever. Não houve reação do ofendido que justificasse, nos dizeres do próprio embargante, em seu depoimento (evento 37 – VÍDEO5), a utilização do “golpe traumático”, o soco, previsto no Manual Técnico, para quebrar a resistência da vítima. Além do mais, na segunda fase da dosimetria da pena, este relator reconheceu a agravante prevista no artigo 70, alínea “l”, do CPM (estando de serviço), que aumentou a pena em 1/5 (um quinto), bem como reconheceu a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea “d”, do CPM (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), pelo que foi reduzida a pena em 1/5 (um quinto). Nos termos do art. 75 do mesmo Código, se há concurso de agravante com atenuante e equivalência entre uma e outra, é como se não tivessem ocorrido. Permanece a pena no patamar de 4 (quatro) meses de detenção. Portanto, a reforma da sentença a quo e a condenação se deu pelo depoimento dos informantes e também pela confissão espontânea do embargante, que admitiu em juízo que deu o “golpe traumático”, o soco, para quebrar a resistência da vítima. Sem razão o recorrente. O segundo ponto a ser esclarecido é a alegação do embargante de que houve a presença da excludente de ilicitude prevista no artigo 23 do Código Penal, o estrito cumprimento do dever legal. Mais uma vez, sem razão o embargante. Não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal, ao se lesionar um civil, se não ficou comprovada a injusta agressão, a resistência ativa ou a iminência de uma agressão que pudesse colocar em risco a integridade física dos militares envolvidos. O embargante agiu com inegável excesso na sua conduta ao desferir um soco no olho esquerdo da vítima, causando-lhe lesões leves. Os fatos ocorreram no interior de um quartel da PM, na presença de vários policiais militares, com comprovada supremacia de força, seja pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 efetivo de militares no local, seja pelo armamento e equipamentos disponíveis, demonstrando ser a conduta praticada e confessada pelo embargante, por óbvio, desproporcional, desarrazoada, excessiva e de evidente despreparo. Atitudes como esta não condizem com a postura profissional que se espera de um policial militar formado para oferecer segurança à sociedade. Feitas estas considerações, as supostas obscuridades e contradições apresentadas pelo embargante foram supridas. Nesses termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator